Tribunal: TJMT
Processo: 1037584-12.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037584-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CATARINA GONCALINA NUNES RONDON - CPF: 053.092.981-34 (APELANTE), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), CATARINA GONCALINA NUNES RONDON - CPF: 053.092.981-34 (APELADO), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
-
AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
PROCEDÊNCIA
-
SUSPEITA DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL -

ABORDAGEM INADEQUADA DA CLIENTE
-
SUSPEITA NÃO

CONFIRMADA
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
-
DANO MORAL
-
CONFIGURAÇÃO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
- NEC
E
SSIDADE
DE
REDUÇÃO
-

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024 -
RECURSO DA AUTORA

DESPROVIDO
E
RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE

PROVIDO.

1.
Há que ser mantida a indenização por danos morais se demonstrado
que
a abordagem d
o
cliente
pelo estabelecimento comercial
, sob suspeita de furto (não confirmada),
foi feita
n
a

presença de outros
clientes,
impingindo
constrangimento ilegal
ao consumidor
que ultrapassa o mero aborrecimento
.

2.
Se
a indenização foi
fixad
a
em valor excessivo
,
deve ser reduzido a fim de atender aos
parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

3
.
Após a vigência da
Lei no 14.905/2024,
que
introduziu modificações nos artigos 389 e 406 do Código Civil,
acertada a sentença que,
sobre o valor da condenação por danos morais incida
correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios pela taxa SELIC a partir da data do evento danoso.

4
.
Recurso d
a autora desprovido e recurso da requerida parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cíveis interpostos por
CATARINA GONÇALINA NUNES RONDON
e
SDB COM
É
RCIO DE ALIMENTOS LTDA

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
que julgou procedente o pedido da inicial para
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de acordo com a taxa
SELIC a partir do evento danoso e correção monetária pelo IP
C
A a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Ainda, condenou a requerida ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC
.

Alega a apelante
SDB COM
É
RCIO DE ALIMENTOS LTDA
que

os funcionários
não
praticaram qualquer falha na prestação d
o serviço, restando
incontestável que a recorrida em momento algum foi abordada, interpelada ou muito menos solicitado qualquer revista
, pois
t
odos os funcionários
têm c
onhecimento que é proibido qualquer revista pessoal a cliente
.

Assevera que quem chamou a polícia foi a própria recorrida
e a
funcionária
do
estabelecimento

informou
que quando a recorrida abriu a bolsa diante dos policiais militares, foi verificado que de fato existiam sacolas do supermercado Comper em sua sacola pessoal que foram usadas para encobrir uma plantinha que portava. E que assim, pôde-se verificar que a
r
ecorrida pegou as sacolas do
s
upermercado na entrada
,
o que fez a monitora do CFTV acreditar ser algum produto
do supermercado.

Aduz que em nenhum momento houve agressão física, verbal ou imposição vexatória à autora e que o pedido de verificação foi realizado de maneira respeitosa, com base em suspeita objetiva identificada
.

Defende que sua funcionária estava no exercício legal da função e simplesmente solicitou o cupom fiscal após a ausência do pagamento de alguns produtos em sua bolsa
,
o que gerou grande revolta e rebuliço por parte da recorrida.

Sustenta que a recorrida não comprovou a prática de qualquer ato que desse azo à reparação de eventuais danos sofridos, ônus que lhe impunha, não podendo se valer da inversão do ônus da prova para obter sucesso na demanda.

Relata que a recorrida esperou mais de 1 ano e meio para ingressar com a presente ação e durante esse período continuou frequentando o estabelecimento, mesmo com dezenas de outros supermercados no entorno, demonstrando assim que não houve qualquer abalo a sua vida.

Ressalta-se que a mera abordagem no intuito de sanar algum equívoco, sem que seja realizada de modo temerário e abusivo não confere maus tratos, sendo exercício regular do direito.

Requer, caso seja mantida alguma penalidade,
a redução d
o
quantum
da indenização
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação.
Subsidiariamente
,
pela r
edução do
valor
indenizatório.

C
ontrarrazões
apresentadas no Id. 279270386

pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
a
apelante/autor
a

CATARINA GON
Ç
ALINA NUNES RONDON

em seu recurso de apelação
,
alega que o valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
precisa ser majorado, tomando-se por base que a capacidade financeira da apelada que tem plenas condições de arcar com um valor maior
.

Assevera que deve ser levado em consideração a atitude conde
nável levada
a
uma senhora com quase 80 anos de idad
e.

Ao final, pugna pelo provimento
do recurso
para majorar o valor da
indenização
para R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais)
, a serem corrigidos com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Contrarrazões no Id.
279270384
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
CATARINA GONÇALINA NUNES RONDON

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
,

aduzindo, em síntese, que
é
cliente assídua do supermercado há muitos anos e, no dia 09/03/2021, foi abordada por uma segurança do estabelecimento, logo após passar pelo caixa. A funcionária afirmou que, por meio das câmeras de segurança, teria visto a autora colocar um item em sua bolsa particular (do Sesc).

Narrou que a abordagem ocorreu na frente de outros clientes, de forma ostensiva e sem discrição e que, diante da acusação, se recusou a abrir sua bolsa publicamente, afirmando que não havia nenhum produto do supermercado em seu interior. Em seguida, foi convidada a se afastar do caixa e levada para próximo da saída, onde outra segurança sugeriu que a questão poderia ser resolvida se a autora aceitasse abrir a bolsa dentro do banheiro, o que foi negado.

Afirm
ou
ter dito que só permitiria a verificação da bolsa diante de testemunhas ou com a presença da polícia
, mas a
pesar de
ser informada
que a polícia seria acionada, após mais de uma hora de espera, constatou-se que isso não havia ocorrido. Diante da situação, a própria solicitou a presença da polícia, que chegou ao local e acompanhou a abertura da bolsa, não sendo encontrado nenhum produto do supermercado.

Alegou que o
episódio gerou grande constrangimento
, pois,
além de ser cliente fiel do estabelecimento, tem 71 anos e jamais imaginou passar por essa situação
, bem como que a
abordagem foi realizada sem os devidos cuidados, levando à exposição pública e violando sua honra e dignidade.

Sustent
ou
ser evidente que a ré agiu com imprudência e desrespeito, acusando
-a
sem provas concretas e submetendo-a a um constrangimento desnecessário
, devendo a requerida
ser responsabilizada pelos danos causados à imagem, honra e bem-estar, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
.

Ao proferir a sentença
a
magistrado,
Dr
a
.
Ana Cristina Silva Mendes
, julgou procedente o pedido
,
conforme relatado.

Pois bem.

Os recursos serão analisados conjuntamente.

Versam os autos em indenização por danos morais decorrente de ato ilícito supostamente praticado p
elo supermercado

SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
, consistente na
abordagem por suspeita
de furto dentro do estabelecimento
da requerida
.

Da análise das provas dos autos, vê-se a presença de verossimilhança nas alegações lançadas na inicial,
visto que a consumidora foi abordada
na frente de clientes e funcionários
por suposto furto de produtos no supermercado, sendo mantida no local por 1h30m
e, apesar dela própria ter
acionado a polícia militar, nenhum produto pertencente ao mercado foi encontrado em sua bolsa,
consoante
boletim de ocorrência (Id. 279269373) e
depoimento d
o preposto
da
requerida,
Matheus Corrêa de Oliveira
:

“
... Na apuração das imagens que tínhamos
de fato, a cliente pega uma sacola ali no início dos caixas, vai e anda pelo supermercado e ao sair ela enrola a sacola e col
oca dentro da bolsa,
é
levando... como é que eu posso dizer, levando a prevenção a erro
porque ela imaginava que teria alguma coisa naquela sacola que ela colocou na bolsa
. E a conclusão da situação é que não procedeu essa situação de levar no banheiro ou algo nesse sentido
.
”
(
Id. 279270358).

Com efeito, pode-se concluir que a requerida desconfiou da conduta da autora, porém
,
não procedeu a abordagem de forma pacífica e
ponderada,
não se
sustenta
ndo tão somente a alegação de que agiu no exercício regular do seu direito,
o que caracteriza constrangimento ilegal, ainda mais no caso em que a suspeita não foi confirmada.

Ademais,
a requerida não apresentou
quaisquer outras provas, em especial
as imagens do fato

que relata no depoimento,
a fim de se desincumbir da mecânica da abordagem
pela suspeição do furto
realizada pela
funcionária
da prevenção
do
estabelecimento
, somad
a
a espera demasiada pela autora à conclusão do caso
, cuja revista somente se revelou com a

presença da
polícia
e na
frente de outras pessoas
, o que
demonstra
um
a

situação vexatória e humilhante
, configurando
constrangimento que macul
a a
honra,
passível de
dano moral

indenizável.

Nessa esteira, considerando as provas produzidas nos autos,

encontram-se comprovados os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo

373, inciso I, do CPC/15, pois inconteste o constrangimento abusivo imposto à parte

autora, mostrando correta a sentença de procedência da ação de indenização
.

Pela teoria do risco do negócio ou da atividade, explicitamente albergada pelos art. 14 do CDC e parágrafo único do art. 927 do CC, o supermercado responde objetivamente pelas
vicissitudes
empresariais, tais como a exposição de seus clientes à vergonha pública, quando, a exemplo dos autos, os funcionários da requerida ultrapassaram os limites do respeito à pessoa humana, com abordagem desrespeitosa.

A propósito:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPEITA DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ABORDAGEM - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LIMITE EXCEDIDO - EXPOSIÇÃO PÚBLICA - SITUAÇÃO VEXATÓRIA - PREJUÍZO À INTEGRIDADE MORAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1.

Não se nega que ao proprietário de qualquer estabelecimento comercial

é assegurado o direito de preservar seu
patrimônio. Afinal deve se

precaver de furtos e roubos. E assim fazendo, estará no exercício regular

de seu direito. 2. Ao suspeitar de um cliente deve o funcionário ou

preposto
do
estabelecimento comercial proceder a abordagem pacífica e

ponderada, conduzir a pessoa suspeita até um lugar discreto e apurar os

fatos, sem ultrapassar os limites de seu direito. A dignidade, a honra e a

intimidade do indivíduo devem ser preservadas. 3. "A falsa acusação de

furto e a abordagem inadequada dos prepostos do estabelecimento

comercial expõem a pessoa a situação vexatória ensejadora de abalo

emocional, ensejando, portanto, a indenização por dano moral".

(TJ/MG - Apelação Cível 1.0024.10.291761-4/001, Rel. (a): Des. (a)

José Flávio de Almeida, 12a Câmara Cível, julgamento em

11/08/2016, publicação da súmula em 23/08/2016)
.

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO

POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM E REVISTA DE CLIENTE

FEITA POR SEGURANÇAS DO SHOPPING A PEDIDO DA

COMERCIANTE, SOB SUSPEITA DE FURTO EM LOJA – SUSPEITA

NÃO CONFIRMADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DANOS

MORAIS – OCORRÊNCIA – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO

FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA –

REFORMA REFORMADA - RECURSOS DA EMPRESA RÉ

CONHECIDOS E DESPROVIDOS – RECURSO DAS PARTES

AUTORAS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I – A equivocada abordagem de cliente e sua condução à sala reservada para

revista caracterizam constrangimento ilegal e causam danos morais ao

indivíduo. II - A fixação do quantum indenizatório a título de danos

morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade,

atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão
dos danos e

capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo

da indenização, assim, se o valor fixado a título de dano moral se

mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação,

especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento

ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se

falar em modificação. III – Nos termos do art. 7o parágrafo único e art.

25 parágrafo 1o, CDC: Havendo mais de um responsável pela causação

do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista

nesta e nas seções anteriores. (TJ/MT, N.U

0009031-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE

DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO,

Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019,

Publicado no DJE 14/05/2019)
.

Assim, demonstrada a ocorrência de
ato ilícito
indenizável
praticado
pela requerida, imperioso aferir-se a razoabilidade de sua quantificação.

É cediço que o dano moral visa reprimir a ilicitude do ato, compensar e propiciar à vítima a sensação de bem-estar pela penalidade do agente e pelas possibilidades compensatórias que a quantia haverá de lhe oferecer.

Em outras palavras, está intimamente ligada à reprovabilidade do ato e a sua consequência para a vítima. Assim, para a quantificação, o julgador deve
observar alguns aspectos e circunstâncias, tais como a realidade econômica do

ofendido e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção

reparatória.

Nessa esteira, embora não existam parâmetros definidos a serem

utilizados na fixação do
quantum
, a doutrina e a jurisprudência empregam, no

arbitramento do dano moral, quatro critérios principais, quais
sejam: a gravidade do

dano; o grau de culpa do ofensor; a capacidade econômica da vítima e do ofensor.

Na hipótese, apesar das razões expendidas por ambas as partes,

sendo que
a
autor
a
pretende a majoração da indenização e a r
equerida
pugna pela

redução, constata-se que o valor fixado pelo magistrado singular deve
ser reduzido.

Assim,
há que ser reduzido
o
quantum

indeni
zatório
para
R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais),
em atenção aos primados da razoabilidade e proporcionalidade,
não

supervalorizando tampouco menosprezando o dano experimentado pel
a autora, porquanto capaz de reparar, sob o ponto de vista financeiro, o dano impingido, sem enriquecê-la injustamente, ao mesmo tempo em que pune o ofensor por sua desídia sem, contudo, levá-lo ao prejuízo.

Neste particular, vale lembrar que, por versar a causa sobre dano extracontratual
,
no que se refere ao índice de atualização monetária e juros, a Lei no 14.905/2024 introduziu modificações nos artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC como índice de juros moratórios.

Desta feita, agiu com acerto a d. magistrada ao determinar que, sobre o valor da condenação por danos morais incida correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento,
in
casu
, a data da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios pela taxa SELIC, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da autora e
dou

parcial provimento
ao recurso da requerida apenas para reduzir o valor do dano

moral para R$
5
.000,00 (
cinco
mil
reais).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025